Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-77.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0703664-77.2020.8.07.0017 APELANTE: DANILO SALVIANO DE ARAUJO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== A Defesa técnica de DANILO SALVIANO DE ARAUJO, em petitório de ID 30368300, após disponibilização do Acórdão de n° 1379314 (ID 30107967), requer a concessão do prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de Recurso Especial, ao fundamento de que o advogado estava impossibilitado em decorrência de problemas de saúde. Ocorre que, o Recurso Especial deve ser interposto perante o Presidente do Tribunal, conforme prevê o art. 279 do Regimento Interno do TJDFT[1] cabendo a ele, portanto, analisar o pedido formulado pelo patrono do sentenciado. Assim, determina-se a remessa dos autos à Presidência do TJDFT, a fim de analisar o pleito da parte. Intimações necessárias. Brasília-DF, 08 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas.